Tribunal: TJPA
Processo: 0000870-65.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000870-65.2013.8.14.0053
APELANTE: JOSE ALDENOR MONTEIRO NEVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO. AUTOR APROVADO EM CONCURSO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CURSO DE FORMAÇÃO DIVIDO EM DUAS TURMAS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO E EQUIPARAÇÃO COM OS CANDIDATOS QUE COMPUSERAM A SEGUNDA TURMA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MANTIDA.

1. Recurso de apelação em Ação Ordinária de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento das Perdas Salariais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por candidato aprovado em concurso para curso de formação de soldados contra o Estado do Pará.

2. O Autor, ora Apelante, alega que, por ter sido aprovado no mesmo concurso público, embora faça parte da segunda turma de formação de soldados, teria direito à retificação em seus assentos funcionais e ao ressarcimento das perdas salariais pelos meses que ficou aguardando o início da formação, pelo que requer a reforma da sentença recorrida que julgou improcedente o seu pedido.

3. Não há qualquer comprovação quanto à alegada existência de preterição ou burla à ordem classificatória, pois a divisão dos aprovados em duas turmas está acobertada pela discricionariedade da Administração em convocar os candidatos aprovados em primeira fase, ainda que em períodos diferenciados para participarem do curso de formação. Plausibilidade da justificativa administrativa no sentido de que não haveria espaço físico suficiente para acomodar todos os candidatos em um mesmo curso. Precedentes.

4. Neste caso, a Administração não preteriu nenhum dos aprovados em primeira fase, tendo-os convocado simplesmente em tempos distintos, o que não viola o edital ou a legislação que rege o concurso.

5.Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantida a sentença em sua totalidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por José Aldenor Monteiro Neves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Felix do Xingu que julgou improcedente a Ação Ordinária de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento das Perdas Salariais c/c Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora Apelante contra o Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o Apelante relata que foi aprovado no concurso público de admissão ao curso de Formação de Soldados (CFSD PM/08), conforme publicação do Edital nº 01/2008 – PMPA, de 24.01.2008 e Boletim Geral nº 103 de 31.05.2011.

Afirma que não foram observadas as regras do Edital do Concurso e ordem de classificação, vez que a segunda fase do referido certame (curso de formação) ocorreu com a divisão em 2 (duas) turmas, com intervalo de 10 (dez) meses entre elas.

Aduz ter sido convocado para integrar a segunda turma.

Alega que, por ter sido aprovado no mesmo concurso público, embora fazendo parte da segunda turma de formação de soldados, teria direito à retificação em seus assentos funcionais e ao ressarcimento das perdas salariais pelos meses que ficou aguardando o início da formação, pelo que requer a reforma da sentença recorrida (ID 3759967).

Em contrarrazões de ID. 3759968, o Apelado, preliminarmente, requer a inadmissibilidade recursal por ofensa ao Princípio da Dialeticidade prevista nos arts. 932, III, e 1010, III, ambos do Código de Processo Civil, por entender que não foram apontadas pelo Recorrente as razões e fundamentos da decisão recorrida.

Sustenta que, conforme o art. 1º da Lei Federal nº 7.144/1983, houve

prescrição do direito de agir quanto a quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Federal Direta e nas Autarquias, tendo passado mais de um ano a contar

da data em que foi publicada a homologação do resultado final, requerendo a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que não contrariou o Edital do certame e nem desobedeceu a ordem de classificação.

Informa que a administração usou do interesse público ao dividir as turmas de formação de soldados, buscando a melhor qualificação dos aprovados, acomodação e apoio logístico.

Sustenta, ainda, o Apelado que não há como atender ao pleito do Apelante por vedação constitucional prevista no § 10 do art. 40 da Constituição Federal e § 10 do art. 33 da Constituição Estadual, além das demais vedações constitucionais quanto aos limites às equiparações.

Ademais, alega não caber indenização por ato administrativo, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao final, pede o desprovimento deste Recurso de Apelação e a manutenção da sentença atacada, assim como a apreciação de todas as matérias suscitadas nas contrarrazões do Recurso de Apelação, para fins de prequestionamento, em caso de reforma da sentença do Juízo de piso.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste Recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, não havendo qualquer preliminar suscitada, passo à análise deste Recurso.

Aprecio, de início, a prejudicial de mérito apontada pelo Apelado em suas contrarrazões sobre a suposta prescrição do prazo para questionar a segunda fase do certame, com amparo em interpretação analógica do art. 1º da Lei Federal nº 7.144/1983.

Ocorre que, a redação da Lei é bastante clara ao se referir ao provimento de cargos e empregos na Administração Pública
Federal
Direta e nas Autarquias
Federais
.

Ademais, a própria jurisprudência colacionada refere-se à decisões sobre concursos federais, pelo que não se aplica ao presente caso, que deve observância à legislação estadual.

Ante a inaplicabilidade da Lei Federal n. 7.144/1983,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Apelado.

Passo à análise do mérito deste recurso.

Cinge-se a controvérsia em saber se o Apelante teria direito ao pagamento pelo Estado da diferença salarial do período anterior à segunda turma do curso de formação de soldados da qual fez parte, assim como a retificação em seus assentos funcionais do tempo de serviço na Polícia Militar, a fim de que seja contado a partir da aprovação da 1ª turma, haja vista terem participado do mesmo processo seletivo.

A realização do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Soldados (CFSD PM/08), conforme o Edital nº 01/2008 – PMPA, de 24.01.2008, e o Boletim Geral nº 103 de 31.05.2011, deu-se em 02 (duas) fases, sendo que os aprovados na 1ª fase (exames intelectual, psicológico, antropométrico e de saúde) seriam convocados para a 2ª fase do certame, composta pelo curso de formação de soldados.

Ocorre que a segunda fase se deu com a divisão dos aprovados na primeira fase em 2 (duas) turmas, com o intervalo de 10 (dez) meses entre elas, ficando o Apelante na segunda turma, razão pela qual pleiteia diferenças salariais e de tempo de serviço da carreira de policial.

A sentença apelada não merece reparos.

Consta dos autos o Comunicado enviado ao Apelante sobre o adiamento de sua turma, ocorrido dentro do prazo de validade do certame, e justificado pela ausência de logística e espaço suficientes para acomodar todos os aprovados na primeira fase de uma só vez (ID. 3759963).

Não há qualquer comprovação quanto à alegada existência de preterição ou burla à ordem classificatória, pois a divisão dos aprovados em duas turmas está acobertada pela discricionariedade da Administração em convocar os candidatos aprovados em primeira fase, ainda que em períodos diferenciados para participarem do curso de formação.

Ressalta-se que foi observada a ordem de classificação, como bem observou o douto Procurador de Justiça em seu parecer.

Ora, cabe à Administração Pública, valendo-se dos critérios de oportunidade e conveniência, desempenhar seus objetivos de forma a melhor atender ao interesse público.

Assim, a divisão dos aprovados em duas turmas de curso de formação, para melhor desenvolvimento desse curso e dentro do prazo do certame não se reveste de nenhuma ilegalidade.

Ora, a Administração não é obrigada a chamar para tomar posse todos os aprovados de uma única vez, pois detém a faculdade/discricionariedade, dentro de suas condições financeiras e estruturais, de convocar os aprovados ou classificados da melhor forma, nos termos do edital.

Neste caso, a Administração não preteriu nenhum dos aprovados em primeira fase, tendo-os convocado simplesmente em tempos distintos, o que não viola o edital ou a legislação que rege o concurso.

Ademais, a divisão em turmas se deu de forma justificada, para a preparação dos polos de formação, bem como das instalações físicas e do apoio logístico necessário às atividades de ensino, como consta dos autos (ID. 3759963).

É nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará a respeito do tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - FRACIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

1. Inexistindo, no Edital do concurso, óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em ilegalidade por violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

2. A limitação do número de vagas de cada turma do Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração;

3. Preterição do candidato na lista de convocação não comprovada;

4. Ao vencido, são impostos os ônus sucumbenciais, que devem ser suspensos em virtude da gratuidade de justiça concedida, com fulcro nos arts. 3º e 12, da Lei nº 1.060.50;

5. Apelação conhecida e desprovida. (Apelação n. 2017.04131182-58, 181.900, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Desse modo, não há de se falar em ilegalidade da divisão realizada, tampouco de direito do Apelante à equiparação ou percepção de remuneração por período anterior ao início de seu próprio curso de formação.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021